Tribunal: TJMT
Processo: 1024451-57.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024451-57.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ANTONIO MARCO GUIMARAES - CPF: 006.649.041-30 (APELADO), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO), MARA YANE BARROS SAMANIEGO - CPF: 383.031.738-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO FURTADO. IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO VEICULAR PARA “PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
Antonio
Marco Guimarães, determinou: (i) a baixa de débitos relativos ao IPVA e taxas de licenciamento incidentes sobre veículo furtado em 2011, com efeitos retroativos à data do furto; (
ii
) a retificação do cadastro do veículo para constar a anotação "proprietário desconhecido"; e (
iii
) o pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com correção pela taxa SELIC a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita na determinação de
retificação do cadastro veicular; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível a alteração do registro do veículo para constar como "proprietário desconhecido"; e (
iii
) definir se é devida
a
baixa dos débitos e a indenização por danos morais decorrentes do protesto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se julgamento extra petita a determinação judicial para alteração do cadastro do veículo para "proprietário desconhecido", por ausência de pedido específico na petição inicial, em afronta aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

A alteração do registro do veículo para "proprietário desconhecido" revela-se juridicamente impossível, em razão da ausência de previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro e nas normas do CONTRAN, que exigem a vinculação do veículo a um proprietário identificado.

A baixa dos débitos de IPVA e taxas de licenciamento a partir da data do furto mostra-se devida, considerando a perda da posse e a impossibilidade de utilização do veículo, à luz da interpretação teleológica da Lei Estadual no 7.301/2000 e da jurisprudência do STJ que veda a cobrança de encargos tributários quando o contribuinte não exerce os atributos da propriedade.

A inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, com consequente protesto de certidões de dívida ativa, gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo adequada a fixação da indenização em R$ 4.000,00, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial de providência não requerida na petição inicial configura julgamento extra petita, vedado pelos
arts
. 141 e 492 do CPC.

Não é juridicamente possível a anotação de "proprietário desconhecido" no registro de veículo, por ausência de previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro e nas normas do CONTRAN.

É legítima a exclusão de débitos tributários e de taxas incidentes sobre veículo furtado, a partir da data do evento, em razão da perda da posse e da impossibilidade de utilização.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente gera dano moral in
re

ipsa
, ensejando indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 141 e 492; CTB,
arts
. 120 e 121; Lei Estadual/MT no 7.301/2000, art. 29-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.285.769/SP, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09/08/2021,
DJe
13/08/2021;

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 50.121/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03/11/2020,
DJe
24/11/2020;

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.809.215/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/05/2025, DJEN 27/05/2025;

TJMT, N.U 0002160-31.2017.8.11.0095, Quarta Câmara de Direito Privado, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/10/2024, DJE 11/10/2024;

TJMT, N.U 1016985-04.2020.8.11.0015, Turma Recursal Única, rel. Juíza
Lamisse

Roder

Feguri
Alves Correa, j. 16/11/2022, DJE 17/11/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública que julgou procedentes os pedidos formulados por ANTONIO MARCO GUIMARÃES em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Conforme se extrai dos autos, o autor/apelado, na condição de servidor público militar (Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros), alegou que era proprietário do veículo placa NIZ3943, o qual foi objeto de furto em 2011, conforme registro junto ao DETRAN/MT. Ao tentar alugar um imóvel, descobriu que seu CPF estava protestado por dívida superior a treze
mil reais, referente a Certidões de Dívida Ativa relacionadas ao veículo furtado.

Diante disso, ajuizou a presente demanda pleiteando a baixa dos débitos relativos ao IPVA e taxas de licenciamento lançados após o furto do veículo, bem como indenização por danos morais.

Em sua decisão, o magistrado de primeira instância julgou procedente o pedido, determinando:
a
baixa de todos os débitos inerentes à propriedade do veículo registrados em nome da parte autora, com efeito a partir da data do furto;
a
retificação do cadastro do veículo na base de dados do DETRAN/MT, para constar a anotação "proprietário desconhecido";
a
condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção pela taxa SELIC a partir da citação.

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação alegando, em síntese:
a
ausência de previsão legal para isenção da taxa de licenciamento em casos de furto/roubo, diferentemente do que ocorre com o IPVA;
a
ocorrência de julgamento
extra petita
no que tange à determinação de alteração do registro do veículo para "proprietário desconhecido", já que tal pedido não constou da petição inicial;
a
impossibilidade técnica e jurídica de alterar o registro do veículo para "proprietário desconhecido", por falta de previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro e nas Resoluções do CONTRAN;
q
ue a legislação de trânsito determina que todo veículo deve ser registrado em nome de um proprietário específico, não havendo opção de registro sem identificação precisa do proprietário;
q
ue o procedimento de
baixa veicular depende de requisitos específicos previstos na legislação;
a
ausência de dano moral indenizável, por inexistência de ato ilícito e falta de provas do abalo moral sofrido pelo apelado.

O Ministério Público, em manifestação apresentada, declinou de intervir no feito, por entender não existirem interesses indisponíveis que justificassem sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025